Tribunal: STF
Processo: ARE 1507523
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 9):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. HORAS EXTRAS. LEI 1097/2016 DO MUNICÍPIO DE PLANALTINA. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUMENTO INDIRETO DOS VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. ART. 169, §1°, DA CRFB/88. INEFICÁCIA DA LEI. ADI 1292 DO STF. ADI 6090 DO STF. AUMENTO DE VENCIMENTO SEM PRÉVIA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. VEDAÇÃO. ART. 113 DO ADCT. ADI 6090 DO STF. RECURSO PROVIDO.”



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, SALMA PEREIRA DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou o art. 169, §1º, da CF/1988, bem como o art. 113 do ADCT. 



    Narra, inicialmente, que “no caso concreto o prefeito municipal utilizou de um ato administrativo impróprio para retirar direito dos trabalhadores dispostos em lei, no v. acórdão os julgadores equiparam a edição de um decreto com a expedição de um ofício circular, afrontando diretamente as prescrições constitucionais” (fl. 4, Doc. 10).



    Aduz que “a linha de cognição para formação da turma, pelo v. acordão, não foi a mais apropriada, pois erra em dois pontos, o primeiro refere-se à necessidade prévia dotação orçamentária e as autorizações orçamentárias, e o segundo é relacionado ao quando da aplicação do dispositivo” (fl. 9, Doc. 10). No ponto, afirma que “a medida tomada pelo Governo Local, redução da carga horária dos agentes de saúde, não mexeu no universo das leis orçamentarias daquela municipalidade, as dotações e diretrizes orçamentarias que existiam para realizar os pagamentos continuaram as mesmas (não houve aumento de remuneração). Dessa forma fica claro que não se tratava de uma despesa para qual não existia previsão orçamentária” (Doc. 10, fl. 10).



    Explica que “a Lei Municipal 1097/2016, examinada pelo v. acordão foi sancionada em 2016 e o dispositivo de validade colocou a Lei em vigor na data de sua publicação, ou seja, em junho de 2016, dessa forma, conforme a jurisprudência desta suprema corte, se havia algum impeditivo orçamentário para aplicação da norma apenas impediria a aplicação da legislação no respectivo exercício financeiro, ou seja, no ano de 2016, podendo a norma ter aplicação de 2017 em diante, mas segundo o v. acordão erroneamente determinou sua aplicação somente em 2018” (fl. 11, Doc. 10). 



    Quanto à violação ao art. 113 do ADCT, sustenta que “o v. acordão fala que a redução da carga horária dos agentes de saúde implicaria em um aumento indireto de salários, contudo, mesmo que isso for considerado como premissa verdadeira, não significa que houve aumento de despesa, pois as despesas que eram previstas para o pagamento dos agentes continuaram as mesmas, o que mudou foi a organização do trabalho. O que ficou claro, inclusive, na justificativa do projeto de lei que deu origem a norma.”(fl. 11, Doc. 10). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 15), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 10): 



    “DAS REPERCUSSÕES GERAIS



    Aqui colocamos As Repercussões Gerais no plural porque o v. acórdão, recorrido, deixou de observar vários preceitos jurisprudenciais desta Suprema Corte, bem como garantias constitucionais consolidadas no âmbito jurídico brasileiro. 



    O flagrante desrespeito aos aspectos supramencionados claramente subverteram relevantes aspectos do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    In casu temos as matérias de relevância que irradiam sua repercussão para o mundo jurídico de maneira geral: 1) equiparação entre espécie normativa prevista na constituição e instrumento de correspondência formal; 2) interpretação e aplicação errônea do disposto no Art. 169, §1º, da CRFB/88, bem como má interpretação da jurisprudência do STF relacionada ao tema; 3) aplicação errônea do dispositivo previsto no art. 113 ADCT e uso equivocado da jurisprudência dessa Suprem Corte. 



    Dessa forma, o processamento e julgamento do presente recurso irradiará os seus efeitos para reduzir a demanda de recursos levados ao STF, contribuirá para uniformizar a interpretação constitucional sem que o Supremo tenha que decidir vários casos semelhantes com a mesma questão constitucional, e será possível padronizar os processos no âmbito do STF e dos demais órgãos que compõem o Poder Judiciário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz da legislação local (Lei 691/2007, Lei 1.097/2016, Lei 1.217/2020), concluiu que a parte autora não tem direito ao pagamento das horas extras pleiteadas. 



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em situação análoga à destes autos, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.03.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SUBSTITUIÇÃO DOS DOCENTES TITULARES. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS PROFESSORES ADJUNTOS E A RESPEITO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS OU HORAS DE SOBREAVISO. ANÁLISE DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADO CABIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à natureza das funções exercidas pelos Professores Adjuntos do Município Recorrido e o recebimento de horas extras ou horas de sobreaviso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução da Secretaria Municipal de Educação 19/2012 e Lei Municipal 12.987/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º e o art. 98, § 3º, do mesmo dispositivo legal, no caso de eventual concessão do benefício de gratuidade de justiça. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.417.656-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. LEI MUNICIPAL Nº 223/1974. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.180.423-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente